Tribunal: STJ
Processo: 0094629-42.2023.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2204708 - PR (2025/0101659-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: A L B
ADVOGADOS
: MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR008749
FELIPE FRANK - PR061484
BERNARDO THEODORO DE MENDONÇA - PR083498
RECORRIDO
: G S F
RECORRIDO
: L O S F (MENOR)
REPR. POR
: M S
ADVOGADOS
: PRISCILLA CRISTIANE BARBIERO - PR025632
ELIZANGELA ABIGAIL SOCIO RIBEIRO - PR028829
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO
AVOENGA C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO
ACERCA DE QUESTÃO RELEVANTE PARA A INTEGRAL SOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA.
1. Ação declaratória de relação avoenga cumulada com fixação de alimentos
avoengos.
2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de
origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, omite-se no
exame de questão relevante para a integral resolução da controvérsia posta.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48105739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/06/2025 15:58:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 0fa2cdce-afc0-47c6-8824-143bc41226d7

RECURSO ESPECIAL No 2204708 - PR (2025/0101659-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: A L B
ADVOGADOS
: MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR008749
FELIPE FRANK - PR061484
BERNARDO THEODORO DE MENDONÇA - PR083498
RECORRIDO
: G S F
RECORRIDO
: L O S F (MENOR)
REPR. POR
: M S
ADVOGADOS
: PRISCILLA CRISTIANE BARBIERO - PR025632
ELIZANGELA ABIGAIL SOCIO RIBEIRO - PR028829
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO
AVOENGA C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO
ACERCA DE QUESTÃO RELEVANTE PARA A INTEGRAL SOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA.
1. Ação declaratória de relação avoenga cumulada com fixação de alimentos
avoengos.
2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de
origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, omite-se no
exame de questão relevante para a integral resolução da controvérsia posta.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por A L B, fundamentado nas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

.
Recurso especial interposto em: 26/08/2024
:
.
Concluso ao gabinete em 05/05/2025
: declaratória de relação avoenga cumulada com fixação de
Ação
alimentos avoengos, ajuizada por G S F e L O S F (MENOR), representado por M S,
sua genitora, em face da parte ora recorrente.
Na inicial, narram que o recorrente é genitor biológico e/ou socioafetivo
do genitor deles.
Documento eletrônico VDA47365435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2025 11:44:41
Código de Controle do Documento: 26f53fd6-9b04-45ae-a3c2-c63ffad24fa0

Após exame de DNA, foi constatado que o genitor dos ora recorridos não
é filho biológico do recorrente.
: "indeferiu o pedido de repetição do exame de
Decisão interlocutória
DNA, bem como julgou improcedente o pedido de declaração de paternidade
biológica e extinguiu o processo com resolução do mérito de maneira parcial" (e-
STJ fl. 97), bem como "julgou antecipadamente o mérito para reconhecer a relação
avoenga socioafetiva entre os requerentes e o requerido, bem como determinou a
produção de provas a fim de se verificar o binômio necessidade dos requerentes
(netos) e possibilidade do requerido (progenitor paterno), para fins de fixação de
alimentos avoengos" (e-STJ fl. 97)
: negou provimento aos agravos de instrumento interpostos
Acórdão
pela parte ora recorrente, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 96):

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAMÍLIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO
AVOENGA C/C ALIMENTOS AVOENGOS – DECISÕES JUDICIAIS PARCIAIS DE MÉRITO.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REPETIÇÃO DO EXAME DE DNA E JULGOU
IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA. DECISÃO
QUE RECONHECEU A RELAÇÃO AVOENGA SOCIOAFETIVA E DETERMINOU A
PRODUÇÃO DE PROVAS PARA VERIFICAÇÃO DO BINÔMIO POSSIBILIDADE E
NECESSIDADE – INSURGÊNCIA. PRETENSÃO DE SEGUNDO EXAME DE DNA – NÃO
DEMONSTRADA INCONSISTÊNCIA NO EXAME REALIZADO – RESULTADO NEGATIVO
DE EXAME DE DNA QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A PATERNIDADE MERA
IRRESIGNAÇÃO COM O– RESULTADO NÃO JUSTIFICA REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO SOCIAFETIVA –
NÃO ACOLHIMENTO – RELACIONAMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA
RECURSOS (1 E 2) CONHECIDOS EDEMONSTRADO NOS AUTOS. DESPROVIDOS."

: opostos pela parte ora recorrente, foram
Embargos de declaração
rejeitados.
: alega, além da existência de dissídio jurisprudencial,
Recurso especial
violação dos arts. 1.022, II, do CPC; e 1.593 do CC, sustentando, em síntese, que: (i)
a Corte de origem rejeitou genericamente os embargos de declaração, sem
enfrentar as omissões apontadas, como a ilegitimidade ativa dos demandantes
"para postular reconhecimento de paternidade em nome de pessoa falecida, haja
vista se tratar de ação personalíssima" (e-STJ fl. 241) e a impossibilidade de impor
filiação socioafetiva quando o pai não deseja o reconhecimento; (ii) o Tribunal a
se equivocou ao reconhecer a filiação socioafetiva sem a voluntariedade do
quo
pai, que foi induzido em erro pela falsa informação de que a pessoa seria seu filho
biológico.
: da lavra do I. Subprocurador-Geral Sady d'Assumpção
Parecer do MPF
Torres Filho, opina pelo desprovimento do recurso especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47365435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2025 11:44:41
Código de Controle do Documento: 26f53fd6-9b04-45ae-a3c2-c63ffad24fa0

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. Da negativa de prestação jurisdicional
Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao art. 1.022 do
CPC quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre
questão oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral
julgamento da demanda (AgInt no AREsp 1.081.502/MG, 3a Turma, DJe de
e EDcl no AgInt no REsp 1.281.316/MT, 4a Turma, DJe de
).
2/2/2018
2/3/2018
No particular, as razões recursais tecidas acerca da suposta violação
do art. 1.022 do CPC residem na alegação de que o Tribunal de origem, apesar de
provocado por meio dos embargos declaratórios, não se manifestou acerca da
tese de ilegitimidade ativa dos ora recorridos para demandar o reconhecimento de
existência de filiação socioafetiva entre o seu genitor e o ora recorrente.
Da análise do processo, constata-se que, de fato, o Tribunal de origem
não analisou tais alegações, em que pese tenham sido devidamente suscitadas nos
embargos de declaração opostos pela parte recorrente.
Assim, observada a jurisprudência desta Corte quanto ao tema, impõe-
se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios, a fim de que sejam
sanadas as omissões acima referidas.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, V, "a", do CPC/15,
bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, a fim de determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem,
para que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os
argumentos deduzidos nos embargos de declaração opostos pela parte recorrente.

Documento eletrônico VDA47365435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2025 11:44:41
Código de Controle do Documento: 26f53fd6-9b04-45ae-a3c2-c63ffad24fa0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.204.708 / PR
Número Registro: 2025/0101659-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00044163720228160028 00870111220248160000 00946294220238160000 870111220248160000
87011122024816000000044163720228160028
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A L B
ADVOGADOS
: MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR008749
FELIPE FRANK - PR061484
BERNARDO THEODORO DE MENDONÇA - PR083498
RECORRIDO
: G S F
RECORRIDO
: L O S F (MENOR)
REPR. POR
: M S
ADVOGADOS
: PRISCILLA CRISTIANE BARBIERO - PR025632
ELIZANGELA ABIGAIL SOCIO RIBEIRO - PR028829
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA48074174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:30:47
Código de Controle do Documento: 7281e7fc-b606-433b-8abe-95223bf193d1

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:30:47
Código de Controle do Documento: 7281e7fc-b606-433b-8abe-95223bf193d1